Tribunal: TJES
Processo: 0000296-75.2019.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000296-75.2019.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: HERIKA REGINA GOMES
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a sentença de fls. 161/1637, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna – ES que, na presente Ação de Cancelamento de Débito ajuizada por
HERIKA REGINA GOMES
, julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexigibilidade do débito constante do demonstrativo de cálculo de consumo irregular expedido pela requerida, até que seja deflagrado procedimento administrativo destinado a comprovar a irregularidade no medidor da unidade consumidora da requerente, bem como para apuração final do
quantum do débito, devendo, ainda, ser observado pela concessionária o devido processo legal com a notificação da requerente para participar das fases do procedimento, caso tenha interesse
. Nesses termos condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de fls.
171/180
, a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que:
(I)
seguiu as diretrizes da resolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
de forma a agir em
exercício regular de direito;
(II)
“
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, §1º, I)
” (fl
s
.
121/122
);
(III)
“
certo é que não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos
”;
(IV)
“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
”;
(V)
“
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 172, I, da Resolução ANEEL 414/2010
”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Relembro que a autora ingressou com a presente demanda visando questionar os débitos apontados pela concessionária apelante, após a troca do medidor de energia elétrica por prepostos desta.

Segundo alega a requerente, a concessionária apelante identificou a existência de adulteração do medidor de energia elétrica instalado em sua propriedade e, após a realização de diligências e avaliações técnicas unilaterais, identificou o débito de R$ 8.295,42 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). Assim, pretende a autora/apelada a declaração de inexigibilidade do débito apontado pela ora apelante.

A sentença apelada inverteu o ônus da prova em favor da requerente/apelada em vista de sua patente hipossuficiência perante a concessionária apelante. Nesses termos considerou que à consumidora não pode ser imputado o ônus de provar a regularidade do medidor de energia elétrica e de qualquer alteração em seu funcionamento que possa ter gerado o vício apontado no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 3279650 (fl. 121).

Assim, considerou que a documentação acostada pela concessionária se mostrou insuficiente para embasar a cobrança realizada, em especial por considerar que a perícia pela mesma realizada não contou com a participação da apelada.

Feita essa breve contextualização, passo a enfrentar os argumentos deduzidos pela concessionária apelante.

De acordo com as razões recursais, a apelante sustenta ter
segui
do
as diretrizes da
R
esolução nº
41
4/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
bem como que
a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Nos termos do artigo 129 da citada Resolução,
na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos
devem ser adotados
para a sua caracterização
:

Art. 129.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos
:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar
relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição
, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.
(Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5. Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7o.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

Embora a dicção da resolução seja clara e objetiva quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de fls. 121, datado de 25/05/2017, não adotou as devidas diligências para apurar a alegada irregularidade identificada no medidor de energia instalado na residência da apelada, mormente quando se vê que em seu teor consta que o responsável pela unidade consumidora sequer estava presente.

É possível observar, ainda, à fl. 122, que no termo de Comunicação de Substituição de Medidor nº 239106, também consta a informação de que a apelada, responsável pela unidade medidora, estava ausente.

Além disso, não consta dos autos qualquer prova da comunicação por escrito direcionada à recorrida (§7º do artigo 129 da Resolução
41
4/2010
da ANEEL) com a finalidade de cientificá-la do
local, data e hora da realização da avaliação técnica por parte da concessionária.

Com efeito, ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la.

Para corroborar, destaco que esse entendimento está sedimentado pelo C. STJ, segundo o qual
“
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Alega, ainda, a apelante que “
não se pode admitir que se aplique tanto o sistema normativo do setor, quanto o CDC paralelamente, sempre com o nítido propósito de prejudicar as concessionárias de serviços públicos”.

Quanto a tal argumento, ainda
que
as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não
podem se
sobrep
or
à legislação federal,
como o Código de Defesa do Consumidor
.

Nesse contexto, observa-se que o caso em tela revela nítida relação de consumo

sob a regência do CDC, de modo que a
força de um
a
R
esolução
N
ormativa não pode ser aplicada
em detrimento da legislação federal
que
regula as relações jurídicas
estabelecida
s

por pessoa jurídica concessionária de serviço público
com usuário
s
hipossuficiente
s,
especialmente porque a norma infraconstitucional em questão (CDC), cumpre mandamento constitucional (CDC, art. 1º)
.

Tanto a
ssim
que
a jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte
se consolidaram no sentido de
que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial,
sendo cabível a aplicação do CDC
(AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)
.
No mesmo sentido,

TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: Arthur José Neiva
d
e Almeida, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019.

Como é possível observar, há perfeita consonância
na aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor com
as diretrizes normativas da ANEEL,
pois
na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo,
tal como a inversão do ônus da prova
.

Por conseguinte, afasta-se a alegação de que a aplicação do CDC à relações entre consumidores e concessionárias de serviço pública se dá em prejuízo destas. Em verdade, a aplicação das regras consumeristas visa à proteção do consumidor vulnerável frente a empresa que detém, muitas vezes, o monopólio da prestação do serviço público.

No tocante à validade da apuração da denominada recuperação de consumo com lastro na constatação de fraude do medidor da apelada, verifica-se que em inspeção realizada em 25/05/2017 a recorrente identificou que o medidor foi
“encontrado com disco travado fazendo com que energia comum não seja registrada em sua totalidade. Substituído e enviado para análise técnico em laboratório. Agendada para o dia 06 de julho de 2017”
(fl. 121)
.

Conforme registrado anteriormente, restou incontroverso que no momento da inspeção técnica e da substituição do medidor a consumidora/apelada não se fazia presente e não houve comprovação de envio de qualquer correspondência à mesma para cientificá-la da data de realização da análise técnica do medidor em laboratório.

A despeito de tais fatos consta de fl. 124 o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 1769/17 do qual não é possível extrair objetivamente qual foi a causa da irregularidade, uma vez que seu teor se limita a conclusões unilaterais de âmbito técnico, ininteligíveis para o consumidor que, por presunção, é a parte vulnerável na presente demanda.

À
fl.
125 consta
o
Demonstrativo de Cálculo de Consumo Irregular
enviado para a ora apelada
, na qual
a concessionária recorrente
aplicou como base de cálculo
para pagamento dos débitos pretéritos a média dos 03 (três) maiores valores de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em 12 (doze) medições regulares anteriores ao início da irregularidade
(art.
130, III, Res. 414/10)
. Assim, o período de cobrança foi estabelecido de 25/05/2014 a 25/05/2017,
com acréscimo
do custo administrativo e consideração de cada bandeira tarifária vigente durante o período de irregularidade
(art. 131, Res. 414/10)
com

apur
ação

d
o valor de R$ 8.295,80 (oito mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos).

No entanto, para se apurar o valor devido com vistas à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º).

Sobre o tema, a citada Resolução, especificamente em seu art.129, prevê que “na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor”. Portanto, uma vez constatada a suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, é perfeitamente possível à concessionária de serviço público cobrar créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade.

Contudo, embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório.

Não é demais reforçar, portanto, que é imprescindível oportunizar ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária como prova da apontada fraude no medidor de energia elétrica, sob pena de caracterização de apuração unilateral e, portanto, irregular.

A despeito da necessidade de adoção de tal conduta, a concessionária apelante realizou todo o procedimento
in loco
sem qualquer notificação da apelada, ou seja, à revelia desta e sem observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

Como dito, a apelada não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificada para presenciar a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente ter tomado ciência do TOI e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório.

No caso em análise resta claro o cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade (
STJ - AgInt no AREsp: 1926879 ES 2021/0197969-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 28/04/2022)
.

Com base no
REsp nº 1.412.433/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, esta Corte Estadual consolidou seu entendimento pela possibilidade de a concessionária de energia elétrica realizar a recuperação do efetivo consumo, desde que a constatação do débito pretérito por fraude do medidor tenha sido apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa do consumidor.

N
esse
sentido
:
TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator: Dair José Bregunce
d
e Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022

TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: Manoel Alves Rabelo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056199000847, Relator: Janete Vargas Simões, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021.

Portanto, não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da
a
pelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas
.

Assim, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do §11 do artigo 85 do CPC/15, considerando ter a presente demanda sido ajuizada em 15/02/2019 e julgada antecipadamente em pouco mais de dois anos, na data de 12/08/2021, além das questões em análise já estarem pacificadas no âmbito jurisprudencial, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA –
DIRETRIZES DA RESOLUÇÃO 414/10 DA ANEEL – NÃO ATENDIDAS –
CONSUMIDOR AUSENTE NA DURANTE AS DILIGÊNCIA
S
DE APURAÇÃO DA FRAUDE
E
DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA
AVALIAÇÃO
TÉCNICA
DO MEDIDOR –

A
PLICAÇÃO DO CDC –
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA –
P
REVALÊNCIA SOBRE RESOLUÇÕES NORMATIVAS – CONSONÂNCIA NA APLICAÇÃO DO CDC E DAS DIRETRIZES DA ANEEL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – A
PURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

R
estou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida, ao menos, a comprovada ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito de acompanhá-la
.

Violação dos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL.

2.
M
esmo
que
as agências reguladoras tenham o poder de normatizar procedimentos no âmbito de sua competência, até mesmo para fixar regras de relacionamento entre as concessionárias e os consumidores, a edição de tais resoluções não
podem se
sobrep
or
à legislação federal,
como o Código de Defesa do Consumidor
.
H
á perfeita consonância
na aplicação
do
Código de Defesa do Consumidor com
as diretrizes normativas da ANEEL,
pois
na disciplina dos procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviço público cabe a plena observância das regras que regem as relações de consumo,
tal como a inversão do ônus da prova
.

3.
Embora a cobrança do que não foi faturado seja autorizada, para que tal ato seja revestido de legalidade e tido como exercício regular de um direito oponível contra o consumidor responsável, deve a concessionária observar o devido procedimento legal e adotar todas as providências necessárias para que o usuário acompanhe a verificação da suposta fraude no medidor, à luz do princípio do contraditório. Como dito, a apelada não acompanhou a diligência da apelante na substituição do medidor; não foi notificada para presenciar a inspeção; não teve a oportunidade de indicar um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias, além de somente te tomado ciência do
Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
e dos valores apurados após a cobrança dos supostos débitos, estando patente a não observância do devido procedimento legal e do princípio do contraditório..

4.
R
esta
claro
o
cerceamento à defesa do consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI, não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelante no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade.

5.
Não há que se falar em chancela do Poder Judiciário para as irregularidades identificadas, vez que o

ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o consagrado binômio contraditório/ampla defesa, o qual não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelante que, inclusive, em sede judicial, dispensou a produção de outras provas
.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.